Tribunal: TJBA
Processo: 8074324-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074324-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEWTON CASTRO AYRES

Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Newton Castro Ayres contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0545615-50.2014.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, que determinou a suspensão do feito até decisão definitiva no Recurso Especial nº 2053015/BA. O Agravante alegou ausência de efeito suspensivo no recurso especial e risco de dano processual e econômico, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento em recurso especial interposto pela parte executada, sem efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a controvérsia do Tema 1169/STJ justifica o sobrestamento do feito, mesmo quando não invocada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de recurso especial, por si só, não suspende o cumprimento de sentença, salvo se for expressamente concedido efeito suspensivo pela instância competente, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

4. A decisão agravada não se fundou no Tema 1169/STJ, razão pela qual a análise dessa controvérsia no âmbito do agravo caracterizaria supressão de instância.

5. Verifica-se, nos autos, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo (fumus boni iuris e periculum in mora), haja vista o risco de dano de difícil reparação causado pela indevida paralisação do processo executivo.

6. A jurisprudência dominante entende que, inexistente efeito suspensivo atribuído ao recurso especial, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que a matéria de mérito esteja sendo discutida em instância superior.

7. A possibilidade de execução provisória da sentença se encontra respaldada no art. 520 do CPC/2015, sendo incabível o sobrestamento em razão de recurso desprovido de efeito suspensivo, mormente em processos que tramitam há mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não justifica a suspensão do cumprimento de sentença.

2. A análise de controvérsias fundadas em temas repetitivos do STJ, como o Tema 1169, somente é cabível se suscitadas e reconhecidas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

3. A paralisação do cumprimento de sentença sem previsão legal específica ou concessão de efeito suspensivo configura indevido cerceamento da tutela jurisdicional executiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.029, § 5º; 1.037, II; 520, IV. CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na Pet 14862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.05.2023; TJ-SP, AI 2126403-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Henrique R. Clavisio, j. 23.05.2024; TJ-TO, AI 0001619-54.2021.8.27.2700, Rel. Des. Ângela M. R. Prudente, j. 23.06.2021; TJ-DF, AI 0705431-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana M. F. Silva, j. 25.07.2024; TJ-RS, AI 5222116-18.2023.8.21.7000, Rel. Des. Mylene M. Michel, j. 07.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074324-67.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante

NEWTON CASTRO AYRE
S

e como Agravado

BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em

D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para
confirmar a decisão aqui proferida e
determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença (0545615-50.2014.8.05.0001),
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11